Tribunal: TJDFT
Processo: 0035897-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. SUJEIÇÃO AO REEXAME NECESSÁRIO. ART. 496, II, § 3o DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP (CIRCULAR No 29/1991) COMO PARÂMETRO PARA A DETERMINAÇÃO DO GRAU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INCAPACIDADE DEFINITIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE. percentual fixado a título de reparação por danos materiais. pensionamento. ADEQUAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO.
1. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada na apelação, impossível de ser aviada em embargos de declaração e de configurar omissão no acórdão objurgado.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Apreciados, de forma clara e congruente, os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente aqueles atinentes à incidência da preclusão no tocante à aplicação da tabela SUSEP como parâmetro para a determinação do grau de redução da capacidade, bem como no que refere ao percentual dos rendimentos que servirão de base ao cálculo de pensão mensal vitalícia, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
5. Embargos de declaração conhecidos em parte e, na extensão, não providos.